Tribunal: TJBA
Processo: 8020867-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: AGRAVO INTERNO em
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020867-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ADEILSON FRANCISCO CORREIA

Advogado(s): HORLAN REAL MOTA (OAB/BA: 26.171)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SIMÕES FILHO, 1ª VARA CRIMINAL

RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS

K/E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL
E EXECUÇÃO PENAL
. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA
DE UNIDADE PRIS
I
ONAL
. INDEFERIMENTO LIMINAR
DO
WRIT.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INAPLICABILIDADE.
AGRAVANTE
TRANSFERIDO PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO.
PROXIMIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO
. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que indeferiu liminarmente, por inadequação da via eleita, o
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente Adeilson Francisco Correia, ante o manejo da impetração como sucedâneo de recurso próprio (Agravo em Execução Penal), nos termos do art. 197 da LEP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o
Habeas Corpus
constitui via adequada para impugnar Decisão que determina transferência do Apenado no bojo de Execução Penal; (ii) verificar se existe ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de ensejar a concessão da Ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3. O
Habeas Corpus
não se presta a substituir o recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da LEP, a constituir via processual específica e adequada para impugnar Decisões proferidas em sede de Execução Penal.

4. A Súmula Vinculante n.º 56 veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso por falta de vagas, não se aplicando quando o Apenado é transferido para estabelecimento prisional adequado ao seu regime, ainda que em Comarca diversa. Na espécie, o Agravante foi transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto, na Comarca de Simões Filho, integrante da Região Metropolitana de Salvador, não se caracterizando a permanência em regime mais gravoso, além de não haver direito do Sentenciado à escolha do local onde cumprirá sua reprimenda.

5. O direito de permanência do preso em local próximo de seu núcleo familiar, previsto no art. 103 da LEP, possui natureza relativa, cedendo diante da necessidade de alocação do Apenado em estabelecimento prisional com vaga disponível, conforme jurisprudência assentada.

6. Não há ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a excepcional concessão da Ordem de ofício, pois a Decisão do Juízo da Execução fora devidamente fundamentada e a Administração Penitenciária agiu dentro de sua discricionariedade técnica, compatibilizando o interesse público com a permanência do Agravante na Região Metropolitana da Capital.

IV. D
ispositivo

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. LXVIII; LEP, arts. 103 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, 1.ª Turma, HC 246.154/ES, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC 960.531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 748.927/MS, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno no
Habeas Corpus
n.º 8020867-52.2026.8.05.0000
, sede na qual figura como Agravante p Paciente
Adeilson Francisco Correia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Agravo Interno e
negar-lhe provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora